Tribunal: TJMT
Processo: 1026647-58.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026647-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IOLAZIL RODRIGUES DE OLIVEIRA REIS - CPF: 346.431.681-53 (RECORRENTE), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), JUARI JOSE REGIS JUNIOR registrado(a) civilmente como JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1026647-58.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida: IOLAZIL RODRIGUES DE OLIVEIRA REIS.

Data do Julgamento Virtual:
04 a 06/11/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Iolazil Rodrigues de Oliveira Reis
, condenando a concessionária ao pagamento de
R$ 6.000,00
a título de
danos morais
, em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica entre os dias
12 e 14/03/2025
, com demora injustificada no restabelecimento do serviço, mesmo após diversas reclamações administrativas e ocorrência de incêndio no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve
falha na prestação do serviço público essencial de energia elétrica
por demora na religação;
(ii) analisar se o valor fixado a título de
indenização por danos morais
mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se falha na prestação de serviço quando a concessionária não comprova o restabelecimento do fornecimento de energia dentro do prazo regulamentar previsto no
art. 362, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021
, que determina religação em até 24 horas.

4.

O fornecimento de energia elétrica é
serviço público essencial
, devendo ser prestado de forma
adequada, eficiente e contínua
, nos termos do
art. 22 do Código de Defesa do Consumidor
; sua interrupção indevida ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.

5.

A ausência de impugnação dos protocolos apresentados pela consumidora e a inexistência de prova do pronto restabelecimento do serviço reforçam a responsabilidade objetiva da concessionária, nos moldes do
art. 14 do CDC
.

6.

O valor de
R$ 6.000,00
fixado a título de indenização revela-se adequado, observando a dupla função compensatória e pedagógica da reparação, sem implicar enriquecimento indevido.

7.

Mantém-se a condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada na religação de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço essencial e enseja reparação por dano moral.

2.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bastando que proporcione compensação à vítima e desestimule a reincidência da conduta lesiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 405; CPC, art. 240; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 362 do STJ.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), por danos morais,
que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor dos danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido no período de 12 a 14/03/2025, o qual apenas foi restabelecido após a ocorrência de incêndio no medidor no dia 14.03.2025 e após várias reclamações administrativas.

A concessionária recorrente informa que
que a interrupção se iniciou em 13/03/2025 e o restabelecimento da energia ocorreu em 14/03/2025, ou seja, em menos de 24 horas, não havendo falha na prestação de seu serviço
. Alega que a situação não desbordou dos meros aborrecimentos cotidianos, sendo insuficiente para configuração do dano extrapatrimonial alegado.

Em que pese a alegação de interrupção pontual no fornecimento de energia elétrica, a recorrente deixou de impugnar os protocolos apresentados, assim como não comprovou que tenha restabelecimento o serviço em tempo hábil.

Destarte, restou caracterizada falha na prestação de serviço, pois a recorrente descumpriu o que determina o artigo 362, IV da Resolução n. 1.000/21 (religação no prazo de vinte e quatro horas), o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025